Tribunal: TJPA
Processo: 0808214-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808214-18.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCA MARCOLINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. EXUMAÇÃO INDEVIDA. EXTRAVIO DE RESTOS MORTAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 20.000,00 em razão da exumação indevida e do extravio dos restos mortais do filho da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Município pela exumação indevida e desaparecimento dos restos mortais; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que houve exumação antes do término do prazo de prorrogação regularmente concedido pela própria Administração, o que caracteriza ilegalidade da conduta estatal.

O parecer administrativo do próprio Município reconhece a irregularidade da exumação, reforçando a existência de falha na prestação do serviço público.

A ausência de comprovação de prévia ciência da família acerca da exumação afasta a alegação de exercício regular de direito e evidencia violação ao dever de cuidado da Administração.

O extravio dos restos mortais configura dano grave, que ultrapassa mero aborrecimento, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade.

Estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado (conduta, dano e nexo causal), nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O valor de R$ 20.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, não sendo irrisório nem exorbitante, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
:

A exumação realizada antes do término de prazo de prorrogação concedido pela Administração configura ato ilícito e falha na prestação do serviço público.

O extravio de restos mortais de ente familiar enseja dano moral in re ipsa, por violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

O valor da indenização por dano moral somente deve ser revisto quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorre quando fixado de forma proporcional à gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 37, § 6º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1139919 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 31.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1663033/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, e, porém, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por FRANCISCA MARCOLINO DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da exumação indevida e do extravio dos restos mortais de seu filho, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, conforme fundamentação acima exposta, para condenar o réu ao pagamento, à título de indenização por danos morais, do montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da autora, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sobre o valor arbitrado, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os

“
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir do evento danoso ( Sumula 54, STJ);
já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, o Município de Belém sustenta, em síntese: (i) inexistência de ato ilícito, afirmando que a exumação ocorreu em estrito cumprimento do dever legal previsto na Lei Municipal nº 7.055/77, especialmente quanto à utilização temporária dos jazigos; (ii) presunção de legalidade dos atos administrativos, cabendo à parte autora comprovar eventual irregularidade, o que não teria ocorrido; (iii) inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de exercício regular de direito; (iv) existência de comunicação prévia mediante publicação oficial; e (v) subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização, sob o argumento de excesso e risco de enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, minorar o quantum indenizatório.

Em contrarrazões (id 18612492), a parte recorrida sustenta: (i) a manutenção integral da sentença, por estar em consonância com o conjunto probatório dos autos; (ii) a comprovação da exumação indevida antes do prazo prorrogado pela própria administração; (iii) a existência de parecer administrativo reconhecendo a irregularidade do ato; (iv) o desaparecimento dos restos mortais do filho da autora, configurando falha grave na prestação do serviço público. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência ou não de responsabilidade civil do Município de Belém em decorrência da alegada exumação indevida dos restos mortais do filho da autora e na adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Com efeito, para a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença de três elementos: (i) conduta estatal; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade.

No caso, restou devidamente comprovado nos autos que o filho da apelada foi sepultado em cemitério público administrado pelo Município de Belém, após tentativa de exumação em 2016, houve prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos, até 13/09/2018 (id nº 18612410 – pag 01). Contudo, antes do término desse prazo, em maio de 2017, houve intervenção no jazigo, com retirada de sinais identificadores e posterior desaparecimento dos restos mortais, tendo sido sepultado outro corpo no mesmo local. Tais circunstâncias encontram respaldo no conjunto probatório e foram, inclusive, reconhecidas na sentença.

Ademais, destaco o parecer administrativo doo município reconhecendo a exumação indevida (id nº 18612411 – pag 12-13), o que reforça o alegado pela apelada.

O Município sustenta que agiu no exercício regular do direito, com fundamento na Lei Municipal nº 7.055/77, especialmente quanto à limitação temporal do uso de jazigos.

Todavia, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, ainda que superado o prazo ordinário de 05 anos, houve prorrogação expressa do prazo de inumação por mais 02 anos, fato comprovado por declaração de prorrogação.

Logo, a exumação realizada antes do término do prazo prorrogado revela-se manifestamente ilegal.

No caso, não há comprovação no que se refere à efetiva ciência da família, para a exumação.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço público, culminando não apenas na exumação irregular, mas no extravio dos restos mortais, circunstância de extrema gravidade.

Quanto ao dano moral, na hipótese, a perda ou desaparecimento dos restos mortais de um ente querido, especialmente de um filho, ultrapassa qualquer noção de mero aborrecimento, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e os direitos da personalidade (art. 5º, V e X, da CF).

Neste sentido:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA . FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA . REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1 . O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República . 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1139919 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) (STF - AgR ARE: 1139919 MG - MINAS GERAIS 0248957-18 .2010.8.13.0145, Relator.: Min . ROSA WEBER, Data de Julgamento: 31/08/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-194 17-09-2018)

No que se refere ao valor fixado (R$ 20.000,00), entendo que não comporta redução. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a gravidade da conduta (exumação ilegal e extravio de restos mortais) e a intensidade do dano, verifica-se que o valor arbitrado se mostra adequado e proporcional, não sendo irrisório nem exorbitante.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPARECIMENTO DE RESTOS MORTAIS. EXUMAÇÃO ANTECIPADA . RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO . DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE . 1. O Tribunal estadual concluiu que a dinâmica dos fatos demonstra a responsabilidade da recorrente pela exumação antecipada do corpo, ressaltando que não houve comprovação da responsabilidade da antiga administradora do cemitério e que o desaparecimento dos restos mortais ocorreu na vigência do contrato de concessão celebrado com a recorrente. Eventual modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - a ser dividido entre os três autores - não é exorbitante nem desproporcional aos danos decorrentes da perda dos restos mortais do ente querido. 3 . A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 não é automática e depende de decisão fundamentada. Não evidenciado o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, deve ser afastada a multa imposta pela Corte local (Súmula 98/STJ) . 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa aplicada. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1663033 RJ 2020/0035454-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Diante de todo o exposto, restam plenamente configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026